Tribunal: TJMT
Processo: 0005903-88.2015.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TERRA AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA - CNPJ: 10.919.864/0001-65 (APELADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO), THIBERIO DE QUEIROZ CAVALCANTI LIMA - CPF: 008.005.074-36 (ADVOGADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DUPLICATA – ENDOSSO TRANSLATIVO –INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 475 DO STJ – DANO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
- PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – CRITÉRIO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
. (Súmula 475 do STJ).

2. Com efeito, deve o banco réu de diligenciar acerca da existência da dívida junto à credora originária, antes de efetivar o protesto.

3. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

5. No que tange à fixação do
quantum
, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

6. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser fixado no montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Assim, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 8.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação/protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não há que se falar em sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº. 0005903-88.2015.8.11.0040, ajuizada por
TERRA AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA
., com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito levado a protesto, no valor de R$47.098,00, ratificando decisão proferida em sede cautelar; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença, até o pagamento. Por consequência, condenou o banco réu ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido, no caso, a soma do valor da condenação em dano moral, e do valor do débito declarado inexistente, corrigidos pelo INPC desde a citação (ID 158613678).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas foi o apresentante o protesto, competindo-lhe somente realizar o serviço de cobrança.

Assevera que, no caso, não se verificou nenhum dano, ou mesma nenhum a ação que pudesse atribuir responsabilidade de reparar, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais. Sucessivamente, pugna pela redução da indenização.

Defende que, havendo condenação, com base nela é que os honorários advocatícios devem ser arbitrados (ID 158613681).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 158613683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, resta configurada a legitimidade do banco réu/apelante para figurar no polo passivo desta demanda.

Isso porque, o próprio protesto faz constar a informação de tratar-se de
“protesto por falta de pagamento”
, bem como de
“mandato
translativo
”
(ID 158613658 - Pág. 79 – fls. 86).

Assim, resta evidente que houve o endosso translativo, pela credora originária (Agro Terra Representações Comerciais Ltda.), da duplicata emitida pela ora autora, sendo esta premissa que conduzirá o resultado deste recurso de apelação.

Ou seja, no caso, do próprio protesto verifica-se que o réu é portador do título em questão, por endosso translativo, e, nesta qualidade, seria ele o “credor” do valor inserto na duplicata, porquanto tal endosso constitui, na verdade, a própria transferência de direitos sobre o título em favor de quem o recebe, salvo a existência de “cláusula não a ordem”, que então, não permitiria o manejo dos títulos à outrem, o que não se afigura na hipótese.

Em outras palavras, havendo o endosso translativo do título, não responde a endossante pelo cumprimento da prestação nelas constantes, de modo que, a princípio, cabe ao endossatário requerer do respectivo emitente (no caso a autora) o pagamento do débito representado no título, a teor do que dispõe o art. 914 do Código Civil.

Logo, por inferência racional, tem-se que, em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, sendo, portanto, parte legítima para responder por eventual prejuízo causado ao emitente, na hipótese de protesto indevido, como ocorre na hipótese.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 475, que assim prescreve:

Responde
pelos danos decorrentes de protesto indevido
o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
. (Súmula 475, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Apenas para registro, segue o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - EVENTO DANOSO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. [...]. 2.
A instituição financeira endossatária de duplicata sem causa responde perante o sacado no caso de protesto indevido nas hipóteses de endosso-translativo, possuindo legitimidade passiva para a ação de anulação do título e cancelamento do protesto
. Precedentes específicos desta Corte
. [...].
(AgRg no REsp 1091699/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO - DESCONTO DE TÍTULO DE CRÉDITO EM BANCO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO CONCRETIZADO - SUSTAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO - PROTESTO INDEVIDO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - POSSIBILIDADE. -
É sabido que o endossatário que recebe o título de crédito via endosso translativo, é parte legítima para figurar no feito em que se questiona o lastro negocial e, outrossim, o protesto indevido
. - O princípio da inoponibilidade das exceções ao terceiro endossatário de boa-fé, previsto nos artigos 14 e 17 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) e arts. 15, 17, § 1º, 20 e 25 da Lei do Cheque (Lei n. 7357/85), não se aplica ao contrato de cessão de crédito. -
O endosso de cheque para fins de formalização do contrato bancário de desconto de título possui, em essência, natureza civil e não cambial, revestindo-se de características típicas da cessão de crédito
. -
O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente
. (art. 294 CC/2002).
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.058284-0/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 06/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO ENDOSSATÁRIO APRESENTANTE DO TÍTULO.
Em se tratando de endosso-translativo, inquestionável é a responsabilidade da instituição financeira que apresenta o título para protesto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial do E. STJ (REsp. 1091699/RS), sendo evidente a sua legitimidade passiva para responder a causa
. [...].
(TJRS - Apelação Cível Nº 70054996434, Nona Câmara Cível, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 10/07/2013).

Logo, na hipótese, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade do banco réu/apelado pelo protesto efetivado.

Ora, o banco réu deve diligenciar acerca da existência da dívida junto à credora originária, a fim de conferir legalidade ao protesto por ele efetivado.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, segue precedente:

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CHEQUE PÓS-DATADO – ENDOSSO-TRANSLATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS CAUSADOS COM O PROTESTO INDEVIDO - VALOR DOS DANOS MORAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – PRETENDIDA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ÔNUS DA PARTE – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Embora o Apelante tenha feito confusão quanto aos institutos do endosso-translativo de cheque pós-datado e endosso-mandato, é possível conhecer o apelo, pois está evidente que a insurgência diz respeito à transferência do título de crédito por meio do endosso. 2 -
A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-translativo é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido
. 3 –
Na hipótese, está evidente o nexo de causalidade entre a compensação antecipada do cheque pós-datado e o protesto indevido, cujo montante indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável para reparar o dano, capaz de minimizar o abalo ao nome da empresa e também serve medida educativa para o agente causador do dano
. [...]
. (TJMT - Ap 43449/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014).

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO CAMBIÁRIO E INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. CHEQUE APONTADO QUE FOI EMITIDO POR TERCEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DETERMINOU O CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
Ré que recebeu a cártula por endosso translativo e, portanto, responde pelos danos decorrentes de protesto indevido do título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco
. Inteligência da Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça. Irrelevância de possível falha de prestação de serviço do banco endossante.
Dano moral in re ipsa
. Presunção de mácula à reputação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Observância da tríplice finalidade do instituto (sancionadora, compensatória e dissuasora). Importância em consonância com precedentes desta Colenda Câmara. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Coibição do enriquecimento sem causa. Pleito de condenação do autor em litigância de má-fé que não merece prosperar. Sucumbência atribuída integralmente à ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 0008637-51.2011.8.26.0002; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018).

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELO PROTESTO INDEVIDO - DÉBITO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. [...]. Pretende declarar cancelado tal protesto e indenização por dano moral.
Diferentemente do que alega o Apelante, o tipo de endosso do título que foi levado a protesto (fls. 19) é 'translativo', não por mandad
o. Sabe-se na operação de desconto de título, o cedente transfere o crédito e recebe em troca a remuneração avençada, repassando junto ao título de crédito todos os direitos que dele emergem ao novo credor do débito, in casu, o Apelante. Quanto ao mérito, incumbiu-se à parte ré provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que a parte autora, porventura, tenha alegado na inicial. Documento algum a corré carreou aos autos, no sentido de aferir existência de algum cheque ou duplicata emitido ou sacado de outro negócio eventualmente mantido com a Apelada.
Tem-se que inexistência de relação jurídica. Assim, nessa circunstância é de se declarar pela inexigibilidade do título, mediante responsabilidade solidária entre a Apelante e a Corré. Quanto ao pedido indenizatório, tendo havido indevida inclusão do nome da Apelada perante o cadastro desabonador (fl. 19), pertinente a reparação pretendida a título de dano moral. Condeno o Apelante e a Corré solidariamente a pagar a Apelada, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00.
– [...].
(TJSP; Apelação 0145026-17.2009.8.26.0001; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2016; Data de Registro: 02/12/2016).

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES PELO MANDATÁRIO. SÚMULA 476/STJ. PROTESTO INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. MONTANTE FIXADO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO DO STJ. [...]. 2.
A inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Precedentes.
[...].
(AgRg no AREsp 158.938/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 29/10/2014).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser fixado no montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos análogos (protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, tem-se que o
quantum
fixado (R$ 8.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação/protesto indevido), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual não há que se falar em sua redução.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 8.000,00) deve ser mantido.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
No caso, o valor da condenação - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - foi fixado obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 545.436/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

Por fim, no tocante ao critério de verba sucumbencial, razão não assiste ao banco réu/apelante.

Isso porque, no caso, além da condenação do banco réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), restou declarado inexistente o débito no valor de R$ 47.098,00 (quarenta e sete mil e noventa e oito reais), determinando-se a retirada do protesto do nome da autora/apelada em relação a tal dívida, restando evidenciado, portanto, que o réu/apelante foi condenado tanto em uma obrigação de pagar quanto em uma obrigação de fazer.

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, tal como definido na sentença
, nos termos do
o §2º, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023